Tribunal: TJSP
Processo: 1001269-18.2017.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001269-18.2017.8.26.0081
Registro: 2020.0000185510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001269-18.2017.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que são apelantes
RODRIGO
APARECIDO
NASCIMENTO
DA
ROCHA
(JUSTIÇA
GRATUITA) e OSVALDO LUCAS CARDOZO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada ELIDIANE CRISTINA DOS SANTOS FARIAS CORREA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 11 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001269-18.2017.8.26.0081
VOTO No 36.199
2
COMARCA DE ADAMANTINA - 3a VARA
APELANTES: RODRIGO APARECIDO NASCIMENTO DA ROCHA
e OSVALDO LUCAS CARDOZO (litisconsortes passivos)
APELADA: ELIDIANE CRISTINA DOS SANTOS FARIAS CORREA
(autora)
SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO RUTH DUARTE MENEGATTI
EMENTA:
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Acidente
de
veículos. Inobservância de melhor cautela na travessia
de cruzamento, interceptando fluxo preferencial.
Abordagem reparatória. Juízo de procedência. Apelo
de litisconsortes passivos. Desprovimento.
VOTO No 36.199
RELATÓRIO
Acidente de veículos, abordagem reparatória,
sentença de procedência (fls. 304/312), apelam litisconsortes passivos,
renovando tese de ilegitimidade passiva do proprietário do veículo, a
que se atribui a causalidade danosa. No mérito, batem-se pela
improcedência da demanda. Residualmente, aludem à hipótese de
culpa concorrente.
Resposta recursal, a fls. 333/341.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001269-18.2017.8.26.0081
VOTO No 36.199
3
FUNDAMENTAÇÃO Não há falar em ilegitimidade do réu,
proprietário do veículo, de que irradiada a causalidade danosa, assim
porque agrega responsabilidade solidária, objetiva, inerente ao risco da
coisa, ademais ao lhe confiar a utilização por terceira pessoa (artigos
927, parágrafo único, e 942, parágrafo único, do Código Civil).
Negligência e imprudência bem caracterizadas,
com ingresso inoportuno, desrespeitando sinalização de advertência
(local com indicação de parada obrigatória), veículo conduzido por
litisconsorte passivo deu causa ao acidente, interceptando trajetória de
motocicleta pilotada pela autora.
É o que deflui da prova, sobretudo à
consideração do que fez esclarecer laudo do Instituto de Criminalística
(fls. 24/40.).
Noutra perspectiva (versão sustentada por
litisconsortes passivos), de que a autora estaria em velocidade
excessiva, as evidências não dão melhor suporte à tese excludente,
seja para desmentir o nexo objetivo, sobretudo para demonstrar
possível culpa da vítima ou de terceiro, ainda que concorrente (artigo
373, II, do Código de Processo Civil).
Sequelas, a comprometer a higidez da autora,
com fratura em membro inferior direito, submetida a internações, ainda
a exigir etapa de recuperação, com fisioterapia (fls. 42/48), o abalo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1001269-18.2017.8.26.0081
VOTO No 36.199
4
psíquico é consectário natural, daí porque correta disciplina, a compor
dano moral, em arbitramento equânime, à base de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).
Dano
material,
tomando
valores
para
reembolso de gastos com o conserto da motocicleta e utilização de
medicamentos, totalizando a quantia de R$ 1.568,51(fls. 43 e 44/45),
não se dispõe de mínimo contraponto objetivo, a identificar suposto
abuso na constituição do respectivo crédito reparatório.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator